Tribunal: TJDFT
Processo: 0716746-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716746-95.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WILSON AZEVEDO DOS SANTOS RECORRIDO: PAULISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS NA FASE EXECUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LITÍGIO ENTRE A PARTE CONSTITUINTE E O PATRONO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO MANTIDA. 1. A reserva de honorários contratuais em favor do advogado na fase executória, conforme autorizado no art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB, somente é possível se não houver litígio entre a parte constituinte e seu patrono. 2. Diante da discordância do agravado em relação aos honorários contratados, bem como, ante a constatação de que o contrato de honorários juntado aos autos pelo agravante faz referência a processo distinto, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de reserva dos honorários contratuais, na fase de cumprimento de sentença, restando evidente a necessidade de propositura de ação autônoma para discussão da matéria. 3. Recurso desprovido. O recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porque o colegiado deixou de apreciar a matéria sob o prisma dos comandos estatuídos nos artigos 112, 113, §1o incisos I, III, e V, 422, todos do Código Civil, 11, 105, § 2o, 653, 655, todos do CPC, 2o, §§1o, 2o e 5o, 22, § 4o e 25, caput, todos da Lei 8.906/1994. Defende que o julgado tem lastro em premissa equivocada, porquanto o mandato que lhe fora outorgado não teria sido revogado e, tampouco, existiu a alegada litigiosidade entre as partes. Colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação aos artigos 22, § 4o e 25, caput, todos da Lei 8.906/1994, defendendo que é juridicamente impossível o arbitramento com mandato e contrato nos autos. b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo que os embargos declaratórios opostos não poderiam ser considerados protelatórios. As recorridas SINIAT HOLDING BRASIL, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO S.A. e GYPSUM S.A. MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, na petição de ID. 37544337, argumentam que a demanda nestes autos é referente a honorários contratuais e envolve o ora recorrente e a recorrida Paulista Comércio e Serviços LTDA-ME. Asseveram, ainda que na origem, a liquidação de sentença já transitou em julgado após pagamento da condenação e houve a extinção do feito, bem assim, que a “quantia depositada pelas Executadas já foi transferida para a Paulista e os autos foram remetidos ao arquivo”, razão pela qual pedem que sejam excluídas do presente recurso e, também, que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome das advogadas FABÍOLA AUGUSTA DE OLIVEIRA BELLO CAVALCANTI, OAB/RJ 93.761, e ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234 (ID. 37544337 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta negativa de vigência aos artigos 112, 113, §1o incisos I, III, e V, 422, todos do Código Civil, 11, 105, § 2o, 489, § 1o, 653, 655, 1.022, incisos I e II, todos do CPC, 2o, §§1o, 2o e 5o, 22, § 4o e 25, caput, todos da Lei 8.906/1994, porquanto segundo a jurisprudência que promana da Corte Superior “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no AREsp 1782946/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 02/03/2022). Ademais, vale acrescentar que também não merece ser admitido o recurso especial com fulcro na alínea ‘c’ do permissivo constitucional, pois “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp n. 1.894.589/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois a conclusão colegiada no sentido de que “a reserva de honorários contratuais em favor do advogado, na fase executória, somente é possível se não houver litígio entre a parte constituinte e seu patrono” (ID. 29765629), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana do STJ. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. É permitida a reserva dos honorários contratuais a favor do patrono na fase executória, desde que não haja litígio entre a parte constituinte e seu advogado. Nessa hipótese, o patrono deve ajuizar ação executiva autônoma a fim de pleitear a verba profissional, que é o caso dos autos. Precedentes. 1.1 Para concluir diversamente do Tribunal de origem, no sentido de que não haveria conflito entre o advogado e o seu cliente, seria necessário revolver o acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Ademais, havendo a suspensão cautelar pela OAB do advogado e a revogação do mandato outorgado a ele, é necessário ajuizar ação própria para pleitear direitos, tais como os honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 873.920/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 12/6/2018.) Nesse mesmo sentido, confira-se o AREsp 2022768, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c"do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.034.103/SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022.). Finalmente, descaberia ainda transitar o apelo, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o cumprimento de sentença sobre o qual se pretende que incidam os honorários contratuais origina-se da ação declaratória no 2002.01.1.049542-3, que tramitou na 10a Vara Cível de Brasília, tendo como partes os ora agravados, o que encontra consonância com a alegação da primeira agravada, PAULISTA COMÉRCIO, de que o contrato diz respeito a ação distinta”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois a conclusão do acórdão, quanto à natureza protelatória do recurso manejado, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defiro o requerimento formulado no ID no 37544337, para determinar a retificação da autuação do recurso especial, uma vez que as partes SINIAT HOLDING BRASIL, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO S/A e GYPSUM S/A MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRICA não possuem interesse no objeto recursal, devendo serem excluídas dos cadastros do presente recurso. Determino, também que as publicações relativas a essas sociedades empresárias sejam feitas em nome das advogadas FABÍOLA AUGUSTA DE OLIVEIRA BELLO CAVALCANTI, OAB/RJ 93.761, e ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029